Tribunal: TJDFT
Processo: 0003771-44.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Tratase de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial em cumprimento de sentença, sob o fundamento de que cabe ao credor apresentar demonstrativo atualizado do débito e que não há, no momento, elementos que indiquem a necessidade de perícia contábil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase executiva, é necessária a nomeação de perito para apuração dos valores, diante da ausência de demonstrativo apresentado pelo exequente e da determinação para que o Distrito Federal junte aos autos a relação dos reajustes salariais da carreira.
III. Razões de decidir
3. Na execução, compete ao credor apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado do valor do crédito, inexistindo, por regra, necessidade de produção de prova pericial para tal finalidade.
4. O juízo já determinou ao Distrito Federal a juntada da relação dos reajustes salariais da carreira do exequente, elemento que poderá permitir a correta apuração do valor devido, não se verificando, portanto, complexidade que exija perícia técnica.
5. As razões recursais não afastam os fundamentos da decisão agravada, uma vez que não demonstram qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a modificação do entendimento anteriormente firmado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É desnecessária a produção de prova pericial quando compete ao credor apresentar o demonstrativo de cálculo e inexistem elementos que indiquem a complexidade da apuração dos valores, sobretudo quando já determinada a juntada de informações essenciais pelo ente devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524 e 370.